Tribunal: TJMT
Processo: 0032858-95.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032858-95.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIACOMET INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 33.697.749/0001-99 (APELADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL - CPF: 862.349.001-00 (ADVOGADO), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ICMS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 3o, II, DA LEI KANDIR – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE PROVA A DESCONSTITUIR O DOCUMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico, bem como, exarado no artigo 3o, II, da Lei Kandir, não incide o ICMS nas mercadorias destinadas à exportação.

A desconstituição de documento juntado pelo Autor é incumbência inerente à parte interessada, por meio de outros documentos, ou outras provas admitidas no ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
Giacomet Indústria de Madeiras Ltda
, julgou procedente os pedidos formulados pelo Recorrido, a determinar o cancelamento do aviso de cobrança no 511226/54/28/2011, eis que a mercadoria tributada era destinada à exportação, o que afasta o ICMS.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que não seria possível anular o aviso de cobrança, em razão de que não foi comprovado que a mercadoria tributada seria destinada à exportação, já que esta situação não se comprova por meio de simples nota fiscal.

Dessa maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja mantida a cobrança.

O Recorrido, no ID no 2874623, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3650122, manifesta-se no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020